Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728685-72.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLACE KALED CHAVES SOARES IMPETRANTE: JASON CLEMENTE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JASON CLEMENTE DOS SANTOS em favor de WALLACE KALED CHAVES SOARES, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, filha e é tecnicamente primário. Assevera que a potencialidade lesiva ou a gravidade do delito não pode servir de base para a manutenção da prisão. Discorre acerca da possibilidade de liberdade provisória nos crimes hediondos. Alega a ilegalidade da prisão em flagrante porque os policiais violaram o domicílio provisório do paciente, uma vez que não havia prévia investigação, muito menos monitoramento ou campanas no local, estando ausentes as fundadas razões a embasar a diligência realizada. Afirma que “os policiais afirmaram que solicitou autorização ao funcionário do hotel para entrar no domicílio temporário do suplicante. Todavia, não houve documentação da sua autorização – seja por escrito, por testemunhas ou, especialmente, por registro de áudio-vídeo – e ela nem sequer foi ouvida em delegacia.” Salienta que, tendo em vista que o flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do paciente, deve ser relaxada a prisão do requerente. Ressalta que o paciente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para responder à ação penal em liberdade. Invoca o princípio constitucional da não culpabilidade. Pede, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, nos termos do art. 310 do CPP, ou a liberdade provisória, nos termos do art. 648, II, do CPP. No mérito, pede a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: “Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. Com efeito, os policiais são agentes do estado e, por isso, as palavras prestadas por eles no exercício da função gozam da presunção de legalidade e veracidade comuns aos atos administrativos em geral. Nesse contexto, o APF narra que os policiais abordaram o autuado e com ele localizaram porção de drogas (maconha, do tipo skunk). Além disso, foi localizado cartão de um hotel, embora ele tenha relatado residir em outro local. Por isso, resolveram ir até esse estabelecimento. Em juízo de cognição sumária, novamente com destaque para o que fora narrado pelos policiais no APF, está configurada as fundadas razões para a abordagem policial e deslocamento até o estabelecimento. Por conseguinte, no referido hotel, os policiais obtiveram a confirmação de que havia uma unidade vinculada ao autuado. Com autorização do responsável pelo empreendimento, os policiais ingressaram no quarto e localizaram quantidade significativa de drogas. Essas circunstâncias somadas à permanência do delito de tráfico, na modalidade “ter em depósito”, evidencia que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP) e presente a hipótese de flagrância (art. 302, I, do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. (...) E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Com efeito, a quantidade de droga apreendida (2112,57g – dois mil cento e doze gramas e cinquenta e sete centigramas – de maconha, do tipo skunk) serviria à confecção de 2112 cigarros, considerada a dose unitária superestimada de 1g (um grama) cada. O montante demonstra a possibilidade de alcance de inúmeros usuários, com geração de graves efeitos negativos a eles e também à saúde pública. Por fim, o autuado possui uma condenação transitada em julgado pelo delito de porte de arma. Em juízo inicial, essa anotação é impeditiva à aplicação da regra do artigo 33, §4o, da LAD, em caso de eventual condenação. O fato de o autuado ter nível superior e residência fixa não infirma as conclusões do Juízo, pois não são suficientes, por si só, para afastar a gravidade em concreto do delito em apuração. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva.” Quanto à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, posteriormente foi decretada a prisão preventiva do paciente, sanando-se eventuais vícios daquele ato. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Consta dos autos que, após informações de que duas pessoas estavam comercializando drogas em um veículo, policiais militares abordaram WALLACE KALED CHAVES SOARES, paciente, em via pública na Ceilândia, e com ele encontraram uma porção de Skank (maconha). WALLACE informou aos policiais que morava em Taguatinga, mas em razão de um cartão do Hotel GO IN, em Taguatinga, encontrado na posse do paciente, e considerando que os militares já haviam recebido a informação de que o paciente escondia drogas neste hotel, se deslocaram ao referido estabelecimento. No quarto em que o paciente estava hospedado foi encontrado mais de 2 kg de Skank (maconha). Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador